Tribunal: TJSP
Processo: 1003313-26.2017.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – SEQUELA EM 5o QUIRODÁCTILO DA MÃO ESQUERDA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO CONSTATADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – PERTINÊNCIA – DEMANDA DE MAIOR ESFORÇO - BENEFÍCIO DEVIDO NA ESPÉCIE - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO DESDE O INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO – FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – SEQUELA EM 5o QUIRODÁCTILO DA MÃO ESQUERDA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO CONSTATADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – PERTINÊNCIA – DEMANDA DE MAIOR ESFORÇO - BENEFÍCIO DEVIDO NA ESPÉCIE - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO DESDE O INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO – FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DECRETO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – SENTENÇA REFORMADA.

Apelação do autor provida.